Tribunal: STF
Processo: HC 195736
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juan Elias Neves de Paula contra acordão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Cautelar Inominada Criminal 35-AgRg/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 
    O impetrante alega, em síntese, que: a) o ato apontado coator não apontou a presença dos requisitos da segregação cautelar, bem como não enfrenta os argumentos do recurso defensivo; b) a medida extrema calcou-se unicamente na gravidade abstrata dos delitos imputados; c) “os fatos pelos quais o paciente responde em liberdade na primeira instância são exatamente os fatos pelos quais sua prisão foi decretada perante o STJ”; d) o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, que sofre de Alzheimer; e) após deflagrada a Operação Favorito, o paciente não cometeu qualquer ato capaz de causar risco à ordem pública ou à instrução processual, tampouco furtou-se da aplicação da lei penal; f) não foram apresentados fundamentos idôneos a lastrear a prisão cautelar; g) “não é razoável que a decisão afirme, peremptoriamente, que as ‘medidas cautelares pessoais diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para frear a atividade da suposta organização criminosa’, mas não determine a prisão daquele que seria o seu membro mais destacado, que é o governador do Estado”; e  h) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.
    À vista dos argumentos expendidos, pede-se, liminarmente a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, pugna-se pela ratificação da liminar pleiteada.
    É o relatório. Decido. 
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Com efeito, verifica-se do ato apontado como coator, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática proferida pelo Min. Benedito Gonçalves que, acolhendo requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, por entender necessária para conveniência da instrução penal, para aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, principalmente para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de lavagem de capitais de vultuosos valores. 
    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado (eDOC 19):
    “(...)
    Em relação a JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, a despeito de sua argumentação em sentido contrário, observa-se, em juízo de cognição sumária, que atuou como ‘laranja’ em empresas de MÁRIO PEIXOTO (a exemplo da DPAD, ao lado de ALESSANDRO), evidenciando-se sua atuação na distribuição de elevadas quantias a membros da suposta organização criminosa, totalizando R$ 765.413,85, sendo ainda o responsável, na condição de cientista contábil, pelas alterações em tese viciadas nos contratos sociais de inúmeras dessas entidades. 
    O detalhamento da investigação neste particular está exposto na decisão recorrida, acima transcrita, e sintetizado nas contrarrazões do Ministério Público Federal: 
    ‘d) JUAN ELIAS NEVES DE PAULA – faz parte do núcleo financeiro-operacional do empresário MÁRIO PEIXOTO; desempenhava a função de contador e é sócio de diversas empresas vinculadas ao grupo criminoso [COOPERSULT COOPERATIVA DE CONSULTORIA LTDA., DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA., BRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e FISCON SOLUÇÕES EM GESTÃO CONTÁBIL], bem como transacionava com elas a partir de sociedades próprias, com atuação próxima junto a ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ; a Polícia Federal encontrou, ainda, conforme Informação nº 0011/2020 (DOC. 3.8), em análise parcial do correio eletrônico de ALESSANDRO DUARTE (alessandro.duarte@gmail.com), mensagem, datada de 14/04/2020, onde JUAN ELIAS (rj_juan@hotmail.com) encaminha para o operador financeiro documentos relacionados a pagamentos para a esposa do Governador WILSON WITZEL; no celular de ALESSANDRO ARAÚJO, apreendido na ‘Operação Favorito’, foi encontrada troca de mensagens entre este e JUAN DE PAULA, a indicar as tratativas para pagamento do escritório de HELENA WITZEL; em mensagem de áudio, no dia 08/04/2020, às 17h41min, ALESSANDRO diz a JUAN que pode pegar no “PALÁCIO” certificado digital A1; JUAN ELIAS informou ser o contador da DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS, apenas integrando o seu quadro societário “por questões tributárias” (DOC 4.9), o que corrobora a tese de que não detém o controle de fato da empresa, sendo apenas “laranja” de MARIO PEIXOTO; JUAN ELIAS também foi identificado na operacionalização de valores para membros da organização criminosa e sociedades vinculadas, num total de R$ 765.413,85; em interceptações telefônicas, foi identificado que JUAN ELIAS estava responsável também por alterações nos contratos sociais de empresas utilizadas pela organização criminosa, tais como ATRIO RIO SERVICE, DPAD, MASTERCOOP; denunciado nos autos nº 5036297-48.2020.4.02.5101 perante a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro; possui contatos na polícia federal que estão vazando informações das investigações, inclusive deflagração de operações, a indicar o forte potencial de obstrução da aplicação da lei penal e da instrução criminal;’
    Ouvido em 14/05/2020 pela autoridade policial federal no âmbito da assim chamada “Operação Favorito”, em trâmite na Justiça Federal de 1ª instância, JUAN ELIAS informou ser contador e também ‘QUE na verdade o declarante é contador da DPAD mas precisava compor o quadro societário por questões tributárias’; constando apenas formalmente como sócio. JUAN ainda disse que, apesar de várias empresas do grupo estarem em nome de terceiras pessoas, MÁRIO PEIXOTO é quem dá as ordens quanto à sua gestão. 
    Com fundamento no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, inserido pela chamada Lei Anticrime, passo a enfrentar os argumentos deduzidos pelo agravante capazes de, em tese, infirmar a decisão impugnada. 
    JUAN ELIAS NEVES DE PAULA afirma que a denúncia oferecida pelo MPF no STJ (APn 976-DF) tem os mesmos pressupostos fáticos que a denúncia apresentada pelo MPF no Rio de Janeiro à 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária daquele Estado (“Operação Favorito”), mas que, em primeira instância, o MPF no Rio de Janeiro não pleiteou sua preventiva. O argumento não merece acolhimento, visto que existente independência entre as instâncias. Olhando sob o prisma inverso, não é porque o MPF/PGR pleiteou sua prisão preventiva e o STJ a decretou que o MPF no Rio de Janeiro precisa agora pleiteá-la e o juiz federal decretá-la. 
    Diversamente do que assevera o agravante, os fatos concretos que sustentam sua prisão preventiva, tanto sob a ótica do ‘fumus comissi delicti’, como sob a ótica do ‘periculum libertatis’, estão amplamente expostos na decisão recorrida, acima transcrita. 
    JUAN ELIAS NEVES DE PAULA sustenta que não seria razoável que não fosse preso aquele que seria o seu membro mais destacado, que é o Governador, mas sim o agravante. Todavia, a decisão em relação a cada um dos envolvidos toma por base as situações fático-jurídicas particulares, e a prisão de JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, tido, em tese, como um dos operadores operacionais ou financeiro-operacionais, mostrou-se necessária para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. WILSON JOSÉ WITZEL foi realmente apontado pelo MPF como ápice ou líder da organização criminosa, mas o detalhamento do nível de envolvimento de cada um depende de dilação probatória incompatível com o momento processual, já que não há denúncia recebida. 
    O fato de ser primário, ter profissão e contar com bons antecedentes, indicar tratar-se de pessoa de classe média que reside em imóvel adquirido através de financiamento, dentre outros aspectos, como mencionar ser o responsável por cuidar de sua mãe enferma, por si só, é insuficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. 
    De outro norte, não há ‘bis in idem’ na prisão, como pretende fazer crer o agravante. Diz JUAN ELIAS que ‘A condição de integrante do núcleo operacional [financeiro-operacional de organização criminosa] pela qual o Agravante já responde a uma ação penal [na JF/RJ] é repetida no decreto de prisão’. Sem razão. Muito embora o substrato fático que oriente as decisões tomadas no STJ e na Justiça Federal do RJ contenha pontos de conexão, para compreensão de vínculos e de feixes complexos de relações entre as muitas pessoas supostamente envolvidas e a ampla teia fatos variados, esses pontos de conexão decorrem do compartilhamento de provas entre as instâncias, mas os crimes investigados são distintos. 
    Os demais argumentos são incapazes, mesmo em tese, de infirmar a decisão impugnada.” (grifei)
    Nesse exame prefacial, portanto, observo que a indispensabilidade da custódia cautelar parece estar minimamente lastreada em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente (contemporâneas à decretação da medida) e aos demais representados, bem como no risco de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, supostamente integrantes de organização criminosa.
    Registro que, na esteira da jurisprudência desta Corte, tais fundamentos, sobretudo do que se tem do atual momento processual, são idôneos para decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    “(...)
    1. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
    2. In casu, restou apurado na instrução criminal que o paciente é um dos líderes de organização criminosa composta por 40 (quarenta) integrantes, com estrutura profissional e atuação intensa no abastecimento de entorpecentes no estado da Paraíba, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real possibilidade de reiteração delituosa, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, grifei) 
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da Cautelar Inominada Criminal 35/DF do Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente